Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703610-82.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MATEUS FILIPE DE SOUZA CHAVES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Mateus Filipe de Souza Chaves, extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art.485, III e IV, ID no 38619967). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas remanescentes. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para juntar a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 38619971, a fim de comprovar a regularidade do preparo, sob pena de deserção (ID no 39052274). 4. O apelante apresentou a guia de custas de ID no 39396034 que não corresponde ao comprovante de pagamento de ID no 38619971. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O CPC/2015 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. Constatada a ausência da guia de custas, o apelante foi devidamente intimado para comprovar a regularidade do preparo, a ser demonstrada com a juntada da guia correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 38619971, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID no 39052274). 8. A determinação não foi cumprida, o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO